Tribunal: TCU
Processo: 013.253/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1960/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que versam sobre Acompanhamento autuado em cumprimento ao Acórdão 662/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Raimundo Carreiro), que autorizou a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) a " monitorar os procedimentos de investimentos em aeródromos regionais integrantes do 'Programa de Investimento em Logística: Aeroportos' [PIL Aeroportos] do Governo Federal "; Considerando que a deliberação originária foi proferida no TC Processo 029.107/2014-8 , que cuidava de Acompanhamento de contratos em execução no âmbito do citado PIL Aeroportos, em razão do modelo inovador adotado nas licitações então conduzidas pelo Banco do Brasil, como preposto da antiga Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República; Considerando que o PIL Aeroportos foi lançado pelo Governo Federal em 2012 e previa, inicialmente, a realização de investimentos para construção, reforma e ampliação de 270 aeródromos públicos, envolvendo recursos da ordem de R$ 7,2 bilhões; Considerando que o Programa, contudo, somente chegou a efetuar as contratações dos estudos preliminares (para todos os aeródromos) e de anteprojetos (para alguns aeródromos), além de projetos executivos de quatro modelos de terminais de passageiros padronizados, e que nenhuma contratação de obra chegou a ser realizada e o PIL Aeroportos não teve continuidade, ao menos na forma inicialmente prevista, no governo atual; Considerando que foi autuado o TC Processo 026.790/2019-0 (Relatório de Acompanhamento - Racom), em razão de comunicação do Ministro Vital do Rêgo aprovada na Sessão Plenária de 12/6/2019, com o objetivo de identificar e avaliar as medidas que estão sendo adotadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e pelo Ministério da Infraestrutura (Minfra) para o fomento da aviação regional; Considerando que, entre outros pontos, está sendo acompanhado no TC Processo 026.790/2019-0 o planejamento de investimentos nos aeroportos regionais pelo Minfra, de modo que seu escopo contempla o tema do Acompanhamento autorizado pelo Acórdão 662/2021-TCU-Plenário ; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela SeinfraRodoviaAviação (peças 6 a 8); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em apensar, nos termos dos arts. 36 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, os presentes autos ao TC Processo 026.790/2019-0 , relator Ministro Vital do Rêgo, que trata de Relatório de Acompanhamento para identificar e avaliar as medidas adotadas pelo Minfra e pela Anac com vistas ao fomento da aviação regional. 1. Processo TC- Processo 013.253/2021-2 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Aviação Civil 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.